Tribunal: TRF3
Processo: 5020148-57.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
519/775)

5020148-57.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020148-57.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: ALEXANDRE ARTUR PERRONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOANA DARC VICTORINO COLONHESE - SP416064-A

APELADO: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: RITA MARIA DE FREITAS ALCANTARA - SP296029-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO DE CARVALHO TAMURA - SP274489-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– O acórdão embargado reconheceu a ausência de interesse processual, pois o próprio autor afirmou não possuir interesse em retornar ao cargo para o qual foi excluído, além de já exercer outro cargo público comissionado de relevância. Concluiu-se pela inexistência de utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido.

– A alegação relativa à publicidade da ata e ao potencial lesivo à imagem do autor não evidencia omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada. O julgado enfrentou a questão do interesse processual à luz da utilidade concreta da tutela jurisdicional, afastando a necessidade de pronunciamento.

– Quanto à majoração dos honorários advocatícios, o voto consignou expressamente que mantinha a condenação nas verbas de sucumbência, o que deve ser mantido em razão da não apreciação do mérito do apelo, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

– Discordando as embargantes do resultado do julgamento, devem se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020148-57.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: ALEXANDRE ARTUR PERRONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOANA DARC VICTORINO COLONHESE - SP416064-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RITA MARIA DE FREITAS ALCANTARA - SP296029-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO DE CARVALHO TAMURA - SP274489-A

APELADO: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE ARTUR PERRONI e pela CEAGESP em face do acórdão unânime lavrado por esta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa redigida nos seguintes termos:

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - ATA DE COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA CEAGESP - REPUTAÇÃO ILIBADA - INTERESSE PROCESSUAL - INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - EXERCÍCIO DE OUTRO CARGO PÚBLICO COMISSIONADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RETORNAR AO CARGO AO QUAL VEDADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

- Ação anulatória proposta por servidor público contra a CEAGESP, visando à declaração de nulidade da ata de reunião do Comitê de Elegibilidade que o excluiu do processo seletivo para o cargo de diretor técnico-operacional, sob o fundamento de ausência de reputação ilibada.

- Sentença julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

- O autor questiona a validade do ato administrativo sob o fundamento de que possui reputação ilibada decorrente do exercício de cargo público há mais de duas décadas, inclusive, atualmente.

- O autor foi instado a se manifestar sobre a existência de interesse processual, na medida em que já ocupa cargo público comissionado e manifestou expressamente que não deseja retornar ao cargo para o qual foi vedado.

III. Razões de decidir

- A pretensão anulatória está fundada na alegação de que os motivos utilizados pelo Comitê de Elegibilidade para excluir o autor do processo seletivo são inverídicos e incorretamente qualificados, o que, segundo a teoria dos motivos determinantes, fulminaria a validade do ato administrativo. No entanto, conforme reconhecido pelo próprio autor, ele já ocupa cargo público de igual relevância - Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo - e não possui interesse na reversão da exclusão.

- A jurisprudência e a doutrina são claras ao exigir, para a existência de interesse processual, a presença dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional. Conforme Humberto Theodoro Júnior, o interesse de agir traduz-se na "necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial", sendo inadmissível a atuação jurisdicional para mera declaração teórica sem repercussão prática. Fredie Didier Jr. reforça que a análise do interesse de agir deve ser feita "in concreto", à luz da situação narrada na demanda.

- A jurisprudência do STJ e do TRF3 também é pacífica no sentido de que não cabe comando jurisdicional meramente declaratório quando ausente a utilidade prática da decisão. A ocupação de outro cargo público comissionado, que pressupõe o preenchimento dos requisitos legais, inclusive reputação ilibada, torna desnecessária a anulação do ato anterior, esvaziando o interesse processual.

- Dessa forma, à míngua de utilidade no provimento jurisdicional pleiteado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

- Honorários de sucumbência mantidos.

IV. Dispositivo

- De ofício, processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.

Em embargos de declaração opostos no id 346448092, ALEXANDRE ARTUR PERRONI alega que embora não possua mais interesse em ingressar no cargo, a decisão é omissa em relação à publicidade da ata, a qual contém, em si, denúncias graves e inverídicas, cuja manutenção tem potencial lesivo à sua imagem e reputação. Defende, assim, a manutenção do interesse processual.

A CEAGESP, por meio de embargos declaratórios de id 347411574, afirma que o aresto foi omisso em relação à majoração dos honorários advocatícios, nos termos previstos no art. 85, § 11, do CPC.

Com as contrarrazões de ids 347451617 e 351707894, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se, pois, de instrumento recursal de natureza integrativa, que não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique a presença de efeitos infringentes, o que não se configura na espécie.

A respeito da omissão apontada pelo autor ALEXANDRE, o julgado asseverou, de forma clara e assertiva, que “o reconhecimento da ilibada reputação já fora efetuada pela Administração Pública, que designou o autor/apelante para o exercício de outro cargo público de grande importância” e que não havia utilidade prática na anulação da decisão do comitê eleitoral da CEAGESP.

Portanto, não se tem, na espécie, verdadeira omissão, mas apenas discordância da parte interessada com os fundamentos e o pronunciamento jurisdicional proferido. E, para situações de inconformismo, os embargos de declaração não são a via adequada para a parte obter a reforma do decisum.

Quanto aos embargos declaratórios da CEAGESP, não se tem omissão porque o voto consignou de forma clara que ficava “Mantida a condenação nas verbas de sucumbência”.

A manutenção da verba honorária justifica-se porque não houve julgamento do mérito do recurso, requisito exigido para a majoração pretendida, consoante se extrai da letra da lei (art. 85, § 11, do CPC).

Por fim, registre-se que eventual erro de julgamento, consistente em contrariedade à lei, como invocado, não legitima a oposição dos embargos aclaratórios. Deveras, de acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadequado o manejo dos embargos de declaração para corrigir eventual error in judicando do magistrado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso.

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Em suma, a decisão está robustamente fundamentada. Não há vícios a serem sanados e tampouco o que ser emendado: se é a reforma do julgado que buscam os recorrentes, para isto não se prestam os embargos declaratórios, pena de se aviltar a sua razão ontológica.

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– O acórdão embargado reconheceu a ausência de interesse processual, pois o próprio autor afirmou não possuir interesse em retornar ao cargo para o qual foi excluído, além de já exercer outro cargo público comissionado de relevância. Concluiu-se pela inexistência de utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido.

– A alegação relativa à publicidade da ata e ao potencial lesivo à imagem do autor não evidencia omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada. O julgado enfrentou a questão do interesse processual à luz da utilidade concreta da tutela jurisdicional, afastando a necessidade de pronunciamento.

– Quanto à majoração dos honorários advocatícios, o voto consignou expressamente que mantinha a condenação nas verbas de sucumbência, o que deve ser mantido em razão da não apreciação do mérito do apelo, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

– Discordando as embargantes do resultado do julgamento, devem se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão